Tribunal: TJMT
Processo: 1038194-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I. EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Marcondes Gomes Pereira, declarou a nulidade da cláusula que previa a cobrança de seguro prestamista, determinando a restituição simples do valor de R$ 1.684,27, corrigido e acrescido de juros, e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado; e (ii) analisar se é caso de reforma da sentença quanto à nulidade da cláusula de cobrança do seguro prestamista e à consequente devolução dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois, ainda que as razões recursais sejam genéricas, evidenciam inconformismo com os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ.
A responsabilidade solidária entre Zurich Santander e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., integrantes do mesmo grupo econômico, decorre da aplicação da teoria da aparência e dos princípios consumeristas, especialmente o da vulnerabilidade, sendo válida a manutenção de ambas no polo passivo da demanda.
A prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, configura-se quando a contratação de seguro prestamista é imposta ao consumidor como condição para concessão de crédito, sem manifestação livre e expressa de vontade.
No caso concreto, restou demonstrado que o seguro foi embutido em contrato de adesão sem opção de escolha pelo consumidor, caracterizando abusividade e justificando a nulidade da cláusula contratual.
A restituição simples dos valores pagos é cabível, uma vez que não se evidenciou má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A repetição de indébito, na forma simples, é devida quando configurada a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
A responsabilidade solidária entre integrantes de conglomerados econômicos fundamenta-se na teoria da aparência e nos princípios da transparência e vulnerabilidade do consumidor, podendo ser acionada qualquer das empresas integrantes do grupo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 34; 39, I; e 42, parágrafo único. CPC, art. 1.010, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2018.
STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017.
TJMT, AP 1013859-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 04.12.2024.
4. TJMT, AP 1009271-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 11.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038194-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCONDES GOMES PEREIRA - CPF: 702.534.551-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VENDA CASADA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., contra sentença que, em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por Marcondes Gomes Pereira, declarou a nulidade da cláusula que previa a cobrança de seguro prestamista, determinando a restituição simples do valor de R$ 1.684,27, corrigido e acrescido de juros, e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado; e (ii) analisar se é caso de reforma da sentença quanto à nulidade da cláusula de cobrança do seguro prestamista e à consequente devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois, ainda que as razões recursais sejam genéricas, evidenciam inconformismo com os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ.

A responsabilidade solidária entre Zurich Santander e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., integrantes do mesmo grupo econômico, decorre da aplicação da teoria da aparência e dos princípios consumeristas, especialmente o da vulnerabilidade, sendo válida a manutenção de ambas no polo passivo da demanda.

A prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, configura-se quando a contratação de seguro prestamista é imposta ao consumidor como condição para concessão de crédito, sem manifestação livre e expressa de vontade.

No caso concreto, restou demonstrado que o seguro foi embutido em contrato de adesão sem opção de escolha pelo consumidor, caracterizando abusividade e justificando a nulidade da cláusula contratual.

A restituição simples dos valores pagos é cabível, uma vez que não se evidenciou má-fé por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição de indébito, na forma simples, é devida quando configurada a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A responsabilidade solidária entre integrantes de conglomerados econômicos fundamenta-se na teoria da aparência e nos princípios da transparência e vulnerabilidade do consumidor, podendo ser acionada qualquer das empresas integrantes do grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 34; 39, I; e 42, parágrafo único. CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1639259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2018.

STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

TJMT, AP 1013859-40.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 04.12.2024.

4.

TJMT, AP 1009271-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indébito em dobro c/c indenização por danos morais, que lhe move
MARCONDES GOMES PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança do seguro prestamista e determinar à parte requerida a restituição do valor indevidamente cobrado a título de seguro, no valor de R$ 1.684,27, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada desembolso. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita preliminar de retificação do polo passivo da ação, para que conste apenas o nome da demandada Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, integrante do mesmo conglomerado econômico, ao argumento de que a condenação conjunta caracterizaria
bis in idem.

No mérito, defende a legalidade da contratação do seguro prestamista, sob o fundamento de que o autor tinha pleno conhecimento e concordou expressamente com a adesão ao seguro, inexistindo venda casada ou vício de consentimento, bem assim entende que o seguro prestamista é legítimo, beneficia o contratante e não condiciona a concessão do financiamento.

Sustenta que não há prova de conduta ilícita ou dano efetivo, descaracterizando o dever de restituição ou indenização e acrescenta que a devolução em dobro prevista no art. 42 do CDC é inaplicável, pois não houve má-fé ou erro injustificável na cobrança.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (Id. 252310182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO – PRELIMINAR – (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Em contrarrazões, o autor, ora apelado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...). (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

II.

VOTO – PRELIMINAR – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Eminentes pares:

O apelante pleiteia a retificação do polo passivo, ao argumento de que a responsabilidade pela contratação do seguro seria da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, integrante do mesmo conglomerado econômico da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdências S/A e alega que a condenação de ambas caracterizaria
bis in idem
e que apenas a primeira teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A tese da recorrente, ao sustentar a exclusão de seu nome, ao argumento de que pertencem ao mesmo conglomerado econômico não merece prosperar, já que essa relação implica que ambas as entidades atuam de forma coordenada e são, portanto, solidariamente responsáveis pela comercialização de produtos e serviços financeiros, conforme jurisprudência consolidada.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida em casos que envolvem grupos econômicos, determina que o consumidor pode acionar qualquer entidade integrante do conglomerado quando não houver clareza quanto à sua atuação específica, cujo entendimento é reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente pelos princípios da vulnerabilidade e transparência.

Além disso, a recorrente admitiu que o seguro prestamista foi oferecido ao autor e que sua contratação foi formalizada em contrato no qual a Zurich Santander figura como parte, o que mostra que sua inclusão no polo passivo decorre diretamente da relação jurídica pactuada.

Portanto, a tentativa de transferir a responsabilidade exclusivamente para a Aymoré Crédito não encontra respaldo na documentação apresentada, que identifica a Zurich Santander como corresponsável pelo contrato de seguro questionado.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

I.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da venda casada e a determinação de restituição dos valores referentes ao seguro prestamista ora em discussão.

Acerca do seguro prestamista, a validade da cobrança depende da manifestação livre e expressa de vontade do consumidor em contratá-lo, nos moldes do art. 39, I do CDC, que veda a prática de "venda casada", quando o consumidor é obrigado a contratar um produto ou serviço como condição para a celebração de outro contrato, como, por exemplo, um financiamento.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 no rito dos recursos repetitivos (REsp 1639259/SP), fixou a tese de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

O referido entendimento reforça que a contratação do seguro de proteção financeira deve ser uma opção do consumidor, jamais uma imposição que limite sua liberdade de escolha ou sua capacidade de negociar melhores condições no mercado.

No caso, os elementos dos autos indicam que o consumidor não teve a oportunidade de escolher de forma autônoma pela contratação do seguro, já que a cláusula referente ao seguro foi embutida no contrato, que é de adesão, sem que se oferecesse ao consumidor a possibilidade de optar por outra seguradora ou mesmo de recusar tal contratação.

Além disso, a imposição do seguro não só restringe a liberdade de escolha do consumidor, como também impede que este busque condições mais vantajosas junto a outras seguradoras, contrariando os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da liberdade contratual, que são pilares do ordenamento jurídico consumerista.

Resta, portanto, caracteriza a prática abusiva de venda casada, o que implica na manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo consumidor, na forma simples, conforme determinado em sentença.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COBRANÇAS LEGÍTIMA DE IOF – TARIFA DE CADASTRO – INCIDÊNCIA PERMITIDA (SÚMULA 566 DO STJ – SEGURO PROTEÇÃO – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORMA SIMPLES –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC. A ocorrência de pagamento indevido permite a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária requerida. (...)” (TJMT, AP 1013859-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATUAÇÃO APENAS COMO INTERMEDIADORA DA NEGOCIAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 34 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – PRÁTICA ABUSIVA – RESP N. 1639259/SP – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É manifesta a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo de ação revisional de seguro prestamista uma vez que este é embutido no contrato de financiamento, o que caracteriza venda casa, prática abusiva e expressamente vedada pelo CDC. Assim, por força da aplicação da teoria da aparência, é devida a restituição dos valores pagos pelo autor a esse título. Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)” (TJMT, AP 1009271-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025